Tribunal: STF
Processo: ARE 1257379
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.05.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO LICENCIADO. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. PERÍODO EM QUE ESTEVE REINTEGRADO NOS QUADROS DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI FEDERAL Nº 8.429/92. ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. PENA DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (Lei Federal 8.429/1992) e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição Federal e incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF.



    2. A alegada afronta ao devido processo legal e ao contraditório, com apoio no argumento de que a sentença aplicou penalidade diversa do pedido inicial do Ministério Público Federal, demanda a análise de dispositivo do Código de Processo Civil aplicável à espécie, o que impede o trânsito do apelo extremo.



    3. O Plenário desta Corte assentou, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.



    4. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido de que, não obstante o caráter contributivo do benefício previdenciário, é constitucional e plenamente possível a pena de cassação da aposentadoria nos casos de configuração de ato de improbidade administrativa. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).